Tribunal: TJDFT
Processo: 0018343-20.2010.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS. PRETENSÃO DE REEXAME. VIA INADEQUADA.

Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há falar-se em omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito ou apenas para fins de prequestionamento, em que a parte recorrente pretende a menção expressa a dispositivos legais que possam gerar a admissibilidade de recurso especial e extraordinário.